Tribunal: STF
Processo: MS 40626
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, instaurada pelo Congresso Nacional para investigar fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas — CPMI do INSS —, pelo qual se requisitou, junto ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), o fornecimento de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do impetrante, bem como a quebra dos seus sigilos bancário e fiscal.

2. Segundo narrado na petição inicial, “o Impetrante deve (e está na iminência de sê-lo) ter seus sigilos constitucionais quebrados, sob a alegação genérica de existência “atual” de uma sociedade de advocacia do Impetrante com o advogado investigado GILMAR STELO, cuja sociedade poderia estar servindo para a distribuição de valores e vantagens financeiras para outro investigado ALESSANDRO STEFANUTTO”. Conforme defende, as análises da CPMI se fundam em premissas falsas, nos seguintes termos: “O primeiro erro diz respeito à existência de sociedade do impetrante com o escritório Stelo Advogados. Essa sociedade não existe e não existia à época dos fatos sob investigação da CPMI. De fato, concretamente, o Impetrante integrou a sociedade Sociedade Stelo Advogados de 2013 a 07/12/2017, quando deixou de integrá-la, sendo ratificado o distrato pela Ordem do Advogados do Brasil – RS, em 05/01/2018, não remanescendo nenhum vínculo entre os advogados. O segundo erro está na evidência de que o Impetrante passou a integrar a Sociedade Hauschild Advogados Associados (atual Mauro Hauschild Advogados Associados) em 17/05/2017, sendo ratificado o ingresso pela Ordem do Advogados do Brasil – RS, em 22/01/2018, com sede no RS”.

3. Alega inexistir justificativa para requisição de Relatório de Inteligência Financeira e quebra de seus sigilos bancário e fiscal. Afirma que esse procedimento, desprovido de razoabilidade e proporcionalidade, viola seu direito à intimidade e se caracteriza como “phishing expedition”. Ademais, advoga que “a decretação de quebra de sigilo por comissão parlamentar de inquérito depende da indicação concreta de causa provável e não pode se fundamentar genericamente”. Na espécie, todavia, não houve essa adequada motivação, o que macularia o proceder da autoridade coatora.

4. Postula a “concessão imediata de segurança, liminar, preventiva, inaudita altera pars, para impedir a quebra de bancário e fiscal, do Impetrante, por parte da CPMI, até o julgamento final do presente Mandado de Segurança”. Como pedido de tutela jurisdicional definitiva, requer “seja concedida a segurança para confirmar a liminar pleiteada acima para impedir ou nulificar a quebra de bancário e fiscal, do Impetrante”.

5. O impetrante emendou a petição inicial e juntou documentos (e-docs. 19-25). Nessa emenda, indicou o Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito — CPMI do INSS — como autoridade impetrada, bem como informou ter sido aprovada a quebra de seus sigilos.

6. Em decisão interlocutória, determinei a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações, a cientificação da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7º, inc. II, da Lei nº 12.016, de 2009, bem como a notificação da Procuradoria-Geral da República para manifestação (e-doc. 27).

7. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela suspensão da quebra dos sigilos do impetrante, em parecer assim ementado (e-doc. 33):

"MANDADO DE SEGURANÇA. CPMI DO INSS. DESCONTOS INDEVIDOS SEM AUTORIZAÇÃO DOS CONTRIBUINTES. QUEBRA DOS SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO DE ADVOGADO SUPOSTAMENTE ENVOLVIDO. FIM DA SOCIEDADE COM O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA EM MOMENTO ANTERIOR AO PERÍODO EM QUE AS FRAUDES OCORRERAM. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ESCLARECEDORAS POR PARTE DO PRESIDENTE DA CPMI. INFORMAÇÕES INSUFICIENTES PARA A CORRETA ANÁLISE DO PEDIDO. PARECER PELA SUSPENSÃO DA MEDIDA ATÉ A APRESENTAÇÃO DOS ESCLARECIMENTOS REQUISITADOS."

8.  A autoridade apontada como coatora prestou informações (e-doc. 35). Defendeu, preliminarmente, a necessidade de extinção da ação mandamental pela inadequação da via eleita, porquanto, segundo seus dizeres, se faz necessária a dilação probatória para comprovação das alegações da parte impetrante. Avançando no mérito, referiu que uma CPI não pode ser tratada como um inquérito criminal tradicional. Segundo anota, “a CPI não faz persecução penal, mas investigação em sentido amplo e na medida em que seja necessária à consecução à função legislativa, inclusive o controle externo da Administração Pública”.

9. Prosseguindo, alegou ter havido adequada fundamentação na decisão pela qual se determinou a requisição do Relatório de Inteligência Financeira do impetrante, e a respectiva quebra de sigilo bancário e fiscal. Asseverou, nesse sentido, que, “para que seja decretada, legitimamente, a quebra do sigilo bancário, fiscal ou telefônico, as Comissões Parlamentares de Inquérito devem demonstrar, a partir de meros indícios, existência concreta de causa provável que legitime a medida excepcional, justificando a necessidade de sua efetivação no procedimento investigatório dos fatos determinados que deram causa à instauração do inquérito parlamentar”. Apresentou, então, as seguintes alegação para justificar a medida investigativa em desfavor do impetrante:

“(...) Durante as investigações revelou-se o papel relevante de Alessandro Stefanutto, por sua posição estratégica na autarquia previdenciária. Verificou-se que um escritório de advocacia do qual Mauro Luciano Hauschild era sócio enviou quantias vultuosas para Alessandro Stefanutto, durante o exercício da Presidência do INSS.
(...) Com efeito, a própria Polícia Federal já apontou que há fortes indícios de que Alessandro Stefanutto recebia pagamentos disfarçados como honorários de consultoria e assessoria técnica, como muitíssimo bem delineado na decisão monocrática lançada nos autos da PET nº 14.788/DF:
‘Conforme apurou a PF, o investigado ALESSANDRO STEFANUTTO, utilizou, para receber os valores de CÍCERO, as empresas STELO ADVOGADOS E ASSOCIADOS (03.157.995/0001-97), DELÍCIA ITALIANA PIZZAS LTDA (40.762.276/0001-21), MOINHO IMOBILIÁRIA LTDA (34.331.422/0001-61), e SANCHEZ SALVADORE SOCIEDADE DE ADVOGADOS (14.559.407/0001-68) (fls. 224).’ (Grifos acrescidos).
Ademais, o próprio Gilmar Stelo, sócio do ora impetrante, também teve a sua prisão preventiva decretada, posto que o seu escritório foi apontado como intermediário financeiro e jurídico dentro do esquema de corrupção e lavagem de dinheiro investigado no âmbito da CONAFER.
Com efeito, não restam dúvidas da existência de fatos graves capazes de justificar a medida de transferência de sigilo dos dados fiscais de Mauro Luciano Hauschild, tendo em vista a sua posição de sócio no escritório Stelo Advogados e Associados.
O contexto fático desenhado foi levado em consideração na justificação do Requerimento nº 2.686/2025 da CPMI do INSS:
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito identificou, ao longo das diligências, elementos que tornam relevante o levantamento (quebra) e transferência do sigilo de dados bancários, fiscais e fornecimento de RIF de MAURO LUCIANO HAUSCHILD, sócio do escritório STELO ADVOGADOS no período de envio de vantagens indevidas para ALESSANDRO STEFANUTTO, de acordo com o inquérito da Polícia Federal.
(...) Nesse sentido, a função fiscalizatória é de especial relevância, sobretudo no que tange à conduta de homens públicos em relação à confiança neles depositada pela sociedade, inclusive para apontar suas ineficiências. 
No entanto, em casos tais como o presente, a efetividade da função de investigação legislativa requer a decretação da quebra do sigilo de determinadas informações, em decorrência dos poderes conferidos pelo próprio texto constitucional às Comissões Parlamentares de Inquérito, tendo em vista o interesse público e legislativo. 
(...) Ademais, para que seja decretada, legitimamente, a quebra do sigilo bancário, fiscal ou telefônico, as Comissões Parlamentares de Inquérito devem demonstrar, a partir de meros indícios, existência concreta de causa provável que legitime a medida excepcional, justificando a necessidade de sua efetivação no procedimento investigatório dos fatos determinados que deram causa à instauração do inquérito parlamentar, consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal amostrada na seguinte ementa:
[...]
(...) Durante a investigação, restou evidenciado o papel de relevo desempenhado por Alessandro Stefanutto, em razão de sua colocação estratégica no âmbito da autarquia previdenciária. Apurou-se, ainda, que escritório de advocacia do qual Mauro Luciano Hauschild integrava o quadro societário efetuou repasses de expressiva monta a Alessandro Stefanutto, à época em que este exercia a Presidência do INSS.
Diante disso, verifica-se a presença de fundamentação idônea para o requerimento de transferência de sigilo formulado pela CPMI. Os elementos fáticos que embasaram a aprovação plenária da providência, inclusive, culminaram no pleito de decretação da prisão preventiva do então ex-Presidente do INSS.
(...) Com efeito, a própria Polícia Federal consignou a existência de robustos indícios de que Alessandro Stefanutto recebia valores camuflados sob a rubrica de honorários por consultoria e assessoria técnica, conforme delineado na decisão monocrática proferida nos autos da PET nº 14.788/DF:
Conforme apurou a PF, o investigado ALESSANDRO STEFANUTTO, utilizou, para receber os valores de CÍCERO, as empresas STELO ADVOGADOS E ASSOCIADOS (03.157.995/0001-97), DELÍCIA ITALIANA PIZZAS LTDA (40.762.276/0001-21), MOINHO IMOBILIÁRIA LTDA (34.331.422/0001-61), e SANCHEZ SALVADORE SOCIEDADE DE ADVOGADOS (14.559.407/0001-68) (fls. 224). (Grifos acrescidos).
Outrossim, o próprio Gilmar Stelo, sócio do ora impetrante, igualmente teve decretada sua prisão preventiva, porquanto seu escritório foi apontado como engrenagem de intermediação financeira e jurídica no esquema de corrupção e lavagem de capitais investigado no âmbito da CONAFER.
Assim, não subsistem dúvidas quanto à presença de fatos de elevada gravidade aptos a amparar a medida de transferência de sigilo dos dados fiscais de Mauro Luciano Hauschild, considerada sua condição de sócio do escritório Stelo Advogados e Associados.
Tal moldura fática foi expressamente considerada na justificativa do Requerimento nº 2.686/2025 da CPMI do INSS:
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito identificou, ao longo das diligências, elementos que tornam relevante o levantamento (quebra) e transferência do sigilo de dados bancários, fiscais e fornecimento de RIF de MAURO LUCIANO HAUSCHILD, sócio do escritório STELO ADVOGADOS no período de envio de vantagens indevidas para ALESSANDRO STEFANUTTO, de acordo com o inquérito da Polícia Federal.”

10. Sustentou, também, que o ato de levantamento de eventual sigilo, ou de requisição de informações, como no caso, é revestido na natureza de ato interna corporis, impossível de ser sindicado pelo Poder Judiciário. Pugnou pelo indeferimento da liminar, bem como pela denegação da segurança.
 
11. O impetrante se manifestou sobre as informações da CPMI. Sustentou não estarem comprovados os fundamentos invocados para determinar a quebra de seus sigilos. Aduziu, ainda, que as informações apresentadas seriam equivocadas, na medida em que indicam que o impetrante ainda manteria a condição de sócio de Gilmar Stello em sociedade de advocacia. Esclareceu não integrar referida sociedade desde o ano de 2017.

12. A autoridade apontada como coatora complementou suas informações (e-doc. 39). Relatou os seguintes fatos para justificar as medidas investigativas em desfavor do impetrante:

"Segundo a Polícia Federal, Alessandro Stefanutto teria começado a participar do suposto esquema em 2017, ao facilitar a celebração do ACT da CONAFER (conforme decisão do STF na Pet 14788/DF).
Ora, neste período, como o próprio impetrante confessou em sua inicial e documentos, MAURO HAUSCHILD era sócio do escritório STELO ADVOGADOS, que teria sido empregado para o branqueamento de recursos ilícitos ligados a STEFANUTTO, sendo que o seu contrato de retirada daquela sociedade de advogados somente veio a ser registrado perante a OAB/RS em 5 de janeiro de 2018."

É o relatório. 

Análise 

13. Deve ser negado seguimento a esta impetração. Conforme se observa de consulta à página web do Senado Federal1, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito tratada nestes autos foi encerrada. O relatório final dessa Comissão foi apresentado em 27/03/2026 e rejeitado.

14. Destaco, nesse sentido, que, nos termos da jurisprudência desta Corte, diante do encerramento das atividades respectivas Comissões Parlamentares de Inquérito, consideram-se prejudicadas as impetrações que veiculam objeções aos seus trabalhos. Nesse sentido, cito, exemplificativamente, os seguintes precedentes:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI). ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES RESPECTIVAS. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte entende prejudicadas as impetrações que veiculam objeções aos trabalhos das Comissões Parlamentares de Inquérito, diante do encerramento das atividades respectivas. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(MS nº 38.020-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 21/03/2022, p. 29/03/2022; grifos acrescidos).

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI). ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS DE INVESTIGAÇÃO. EXTINÇÃO DA COMISSÃO. INVIABILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO MANDAMUS. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido de que o mandado de segurança está prejudicado em virtude da extinção da CPI, em razão da conclusão de seus trabalhos investigatórios, bem como da aprovação de seu relatório final, devendo, portanto, ser extinto por perda superveniente do objeto. 2. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(MS nº 37.980-AgR-terceiro/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 21/02/2022, p. 07/03/2022; grifos acrescidos).

“Ementa: Agravo Interno em Mandado de Segurança. Comissão Parlamentar de Inquérito. Encerramento das suas atividades. Perda Superveniente do Objeto. Prejudicialidade do Writ. Desprovimento do agravo. 1. Extinta a Comissão Parlamentar de Inquérito pela conclusão dos seus trabalhos tem-se por prejudicado o mandado de segurança por perda superveniente do objeto, não mais existindo legitimidade passiva do órgão impetrado. Precedentes. 2. A instauração de nova CPI nos mesmo moldes da comissão da qual dimanou o ato atacado pelo presente mandamus não tem o condão de superar a prejudicialidade decorrente da extinção da primeira CPI. 3. Agravo interno julgado improcedente em votação unânime da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, com fixação de multa nos termos do art. 1.021, § 4º, CPC.”
(MS nº 34.318-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/03/2017, p. 28/06/2017; grifos acrescidos).

Dispositivo

15. Ante o exposto, pela perda superveniente de objeto, nego seguimento à presente impetração, nos termos do art. 21, inc. IX e § 1º, do RISTF. Por consequência, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

16. Custas na forma da Lei. Sem honorários advocatícios.

Publique-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator